Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0742893-90.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Homologo a desistência do presente conflito (id. 53393147), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora